Tribunal: STF
Processo: AO 1045
Classe: AO
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL QUE INDEFERIU
 PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOS REMETIDOS AO SUPREMO
 TRIBUNAL FEDERAL PELO PRESIDENTE DE TURMA JULGADORA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. C.F., ART. 102, I, "N", DA MAGNA CARTA.
Para configurar-se a competência originária do Supremo Tribunal,
pela citada alínea "n", é preciso que haja a manifestação formal, de
 impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de origem,
 espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente
exceção. Precedentes.
No caso, tratando-se de causas distintas --
embora com objetos correlatos -- não se pode presumir que os
julgadores que oficiaram nos embargos de terceiro estão,
necessariamente, impedidos de atuar no subseqüente mandado de
segurança.
Questão de ordem resolvida no sentido de se reconhecer a
 incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, com a
devolução dos autos ao Juízo de origem.